Tribunal: TJBA
Processo: 8077302-17.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8077302-17.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS

Advogado(s)
:
CRISTIANO DE OLIVEIRA LIMA, SARA VIEIRA LIMA SARACENO, PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA registrado(a) civilmente como PEDRO HENRIQUE DE MORAIS FERREIRA, JOSE VICENTE FERNANDEZ GARRIDO TEIXEIRA, GIOVANNA FRANCA CONRADO SANTANA

AGRAVADO: DARLENE DA SILVA MACHADO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIO. ERRO MATERIAL.
EXISTÊNCIA.
EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. CASO EM EXAME

1. Em
bargos de declaração opostos contra acórdão que deu provimento ao agravo de instrumento para conceder o benefício da gratuidade da
justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno de verificar se há omissão, contradição
,
obscuridade
ou erro material
no acórdão embargado que justifique sua reforma.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3
.
Considera-se
erro material
aquele que não traduz a
vontade do órgão prolator da decisão
, sendo de fácil constatação pela simples leitura do julgado.

4
.
Constatado erro material no dispositivo do acórdão, que consignou “negar provimento ao agravo de instrumento”, quando

o colegiado deliberou pelo provimento do recurso, em conformidade com a fundamentação e a ementa.

5
.
A correção

visa preservar a coerência interna do julgado e assegurar a fidelidade entre o conteúdo decisório e sua parte dispositiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração
acolhi
dos.

____________

Tese de julgamento:

1.
É cabível a oposição de embargos de declaração para a correção de erro material no acórdão, nos termos do art. 1.022, III, do Código de Processo Civil, quando constatada divergência entre a fundamentação e o dispositivo da decisão.

Dispositivos relevantes citados: CPC,
art
. 1.022
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração

nº
8077302-17.2024.8.05.0000
, em que figuram como embargante
FUNDACAO BAHIANA PARA DESENVOLVIMENTO DAS CIENCIAS
e

como embargada

DARLENE DA SILVA MACHADO
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Quarta
Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
ACOLHE
R
o
s
aclarat
óri
os
, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)